Tribunal: TJSP
Processo: 1002979-12.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Vícios construtivos. Parcial procedência para condenar a vendedora na restituição das despesas condominiais.
Contrarrazões da ré-apelante. Afastada alegação de ausência de fundamentação específica. Apresentados os fundamentos de fato e de direito da insurgência.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Prescrição. Prazo que tem início ao final da

Ementa:
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Vícios construtivos. Parcial procedência para condenar a vendedora na restituição das despesas condominiais.
Contrarrazões da ré-apelante. Afastada alegação de ausência de fundamentação específica. Apresentados os fundamentos de fato e de direito da insurgência.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Prescrição. Prazo que tem início ao final da garantia prevista no Art. 618 do Código Civil. Precedentes desta 6a Câmara de Direito Privado. Prazo prescricional, ademais, que é de vinte anos para obter, do construtor, indenização por defeitos da obra. Preceptivo da Súmula no 194, recentemente editada pelo A. STJ em 08/03/2017. Prejudicial de mérito afastada.
Pagamento de taxas condominiais. Impossível imputar aos compradores despesas condominiais antes da entrega das chaves. Custos somente devidos pelos promitentes compradores após a imissão na posse, uma vez que até então não há fruição dos serviços prestados. Precedentes do A. STJ. Restituição devida.
Vícios construtivos. Em que pese as fotografias de fls. 71/76 façam prova das condições do imóvel em 09.03.2013, não se pode supor a condição de inabitabilidade do bem até dezembro de 2013. Ausência de comprovação dos gastos despendidos com eventuais reparos. Compensação de valores com despesas condominiais devidas após a imissão na posse do imóvel descabida.
RECURSO ADESIVO DA PROMITENTE COMPRADORA
IIegitimidade passiva ad causam. Grupo econômico caracterizado, sendo-lhes aplicada a responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar ACOLHIDA. Reconhecida a legitimidade passiva da ré Gafisa Ltda.
Dano moral. Não configuração. O puro e simples descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado.
PARCIALMENTE PROVIDO o recurso de apelação da ré para afastar a condenação a restituir à parte autora valores referentes às despesas condominiais adimplidas após a imissão na posse do imóvel, que se deu em 29.01.2013. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso adesivo da autora tão somente para reconhecer a legitimidade passiva da ré Gafisa S.A.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002979-12.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelada
CONSTRUTORA TENDA S/A, é apelada/apelante VANESSA CARVALHO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: PARCIALMENTE
PROVIDO o recurso de apelação da ré para afastar a condenação a restituir à
parte autora valores referentes às despesas condominiais adimplidas após a
imissão na posse do imóvel, que se deu em 29.01.2013. PARCIALMENTE
PROVIDO o recurso adesivo da autora tão somente para reconhecer a
legitimidade passiva da ré Gafisa S.A.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
2
Apelação – Digital
Processo no 1002979-12.2017.8.26.0554
Comarca: 8a Vara Cível do Foro de Santo André
Magistrado prolator: Dr. Gustavo Sampaio Correia
Apelantes/Apeladas: Construtora Tenda S.A. e de Gafisa S.A.
Apelada/Apelante: Vanessa Carvalho da Silva
Voto no 01366C
Apelação. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega.
Vícios construtivos. Parcial procedência para condenar a
vendedora na restituição das despesas condominiais.
Contrarrazões da ré-apelante. Afastada alegação de ausência de
fundamentação específica. Apresentados os fundamentos de
fato e de direito da insurgência.
RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA
Prescrição. Prazo que tem início ao final da garantia prevista
no Art. 618 do Código Civil. Precedentes desta 6a Câmara de
Direito Privado. Prazo prescricional, ademais, que é de vinte
anos para obter, do construtor, indenização por defeitos da
obra. Preceptivo da Súmula no 194, recentemente editada pelo
A. STJ em 08/03/2017. Prejudicial de mérito afastada.
Pagamento de taxas condominiais. Impossível imputar aos
compradores despesas condominiais antes da entrega das
chaves.
Custos
somente
devidos
pelos
promitentes
compradores após a imissão na posse, uma vez que até então
não há fruição dos serviços prestados. Precedentes do A. STJ.
Restituição devida.
Vícios construtivos. Em que pese as fotografias de fls. 71/76
façam prova das condições do imóvel em 09.03.2013, não se
pode supor a condição de inabitabilidade do bem até dezembro
de 2013. Ausência de comprovação dos gastos despendidos
com eventuais reparos. Compensação de valores com despesas
condominiais devidas após a imissão na posse do imóvel
descabida.
RECURSO ADESIVO DA PROMITENTE COMPRADORA
IIegitimidade
passiva
ad
causam.
Grupo
econômico
caracterizado, sendo-lhes aplicada a responsabilidade solidária
por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de
seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar
ACOLHIDA. Reconhecida a legitimidade passiva da ré Gafisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
3
Ltda. Dano moral. Não configuração. O puro e simples
descumprimento de deveres contratuais não autoriza, per si, o
reconhecimento de dano moral, resolvendo-se as situações e os
eventos no âmbito exclusivamente patrimonial. Precedentes
desta Colenda 6a. Câmara de Direito Privado.
PARCIALMENTE PROVIDO o recurso de apelação da ré para
afastar a condenação a restituir à parte autora valores referentes
às despesas condominiais adimplidas após a imissão na posse
do imóvel, que se deu em 29.01.2013. PARCIALMENTE
PROVIDO o recurso adesivo da autora tão somente para
reconhecer a legitimidade passiva da ré Gafisa S.A.
Trata-se de apelação interposta por Construtora Tenda S.A.
em face de Vanessa Carvalho da Silva, a qual interpôs recurso de
apelação ante ambas as rés, nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais, em trâmite perante a 8a Vara Cível do Foro
de Santo André.
Em primeiro grau, o pedido foi JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE para condenar a corré Construtora Tenda S.A.: 1) a
reembolsar o valor das taxas condominiais que a autora foi obrigada a
arcar abrangendo os meses de Novembro e Dezembro de 2012 e o
período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2013,
monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar de cada desembolso e
acrescido de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo
406 do CC e artigo 161, §1o, do CTN) e computados a partir da
citação (artigo 405 do CC); 2) a devolver o valor resultante da
diferença entre o saldo devedor atualizado pela variação do INCC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
4
desde Agosto de 2011 até a obtenção do financiamento, e o saldo
devedor atualizado, ao longo do mesmo período, pela variação do
IGP-M, monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, a contar da data em que assinado o contrato
de financiamento e acrescido de juros moratórios, estes à razão de
1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161, §1o, do CTN) e
computados a partir da citação (artigo 405 do CC).
Pretende a apelante Construtora Tenda S.A. (fls. 259/267) a
reforma da r. sentença, alega, preliminarmente, que a reparação de
danos relativos a vícios construtivos se enquadra no prazo
prescricional de três anos, não havendo que se aplicar o prazo
quinquenal disposto no artigo 27, do CDC. Imposta condenação a
devolver taxas condominiais de dezembro/2012 e janeiro a
dezembro/2013, a pretensão está prescrita desde janeiro/2016, sendo
que a demanda foi proposta em 14.02.2017.
Afirmar
inexistirem
vícios
construtivos
a
impedirem
a
habitabilidade do imóvel após a entrega das chaves. Argumenta que
não há provas que as fotografias de fls. 71/76 referem-se ao
apartamento da recorrente, ademais, a autora recebeu o imóvel sem
ressalvas em 29.01.2013 (fls. 142/143). Ressalta que Juízo A Quo
julgou improcedente pedido de ressarcimento de despesas que,
conforma salientada na r. sentença, referiu-se somente a materiais e
mão-de-obra empregados para instalação de piso na unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
5
Salienta que a suposta inabitabilidade não impediu a autora de
usufruir da estrutura do condomínio. Subsidiariamente, caso mantida
a condenação, deve-se considerar que a autora afirmou ter realizado
obras na unidade quatro meses após a entrega das chaves, ao
menos a partir desse período, deve ser imputada à autora a obrigação
pelo pagamento das despesas condominiais.
Recorre, de forma adesiva, Vanessa Carvalho da Silva (fls.
259/267). Requer seja reconhecida a legitimidade passiva de Gafisa
S.A., uma vez que ambas as rés fazem parte do mesmo
conglomerado empresarial que integram a cadeia de fornecimento.
Protesta pela condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais, ante o atraso na entrega do bem e a péssima situação
em que entregue, sem condições de habitabilidade.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados (fls.
279/282 e 292/295 aduzida ausência de impugnação específica do
recurso adesivo).
É o relatório.
Por primeiro anoto que não há que se falar em ausência de
impugnação específica do recurso adesivo da autora, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
6
apresentados os fundamentos de fato e de direito da insurgência. A
insistência da recorrente quando às teses formuladas na petição
inicial não representa por si só, no caso em comento, ausência de
vínculo com os fundamentos da r. sentença impugnada.
Recebo os recursos em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, considerando a incorporação da empresa Tenda
S.A. pela Gafisa S.A., verifica-se que ambas compõem o mesmo
grupo econômico.
Desse modo, embora a sociedade Gafisa S.A. não figure
expressamente no compromisso de compra e venda colacionado
aos autos, o simples fato de pertencer ao mesmo grupo
econômico já imprime a esta pessoa jurídica a responsabilidade
solidária. Tem-se isto, pois, tratando-se de relação tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido já fixou o entendimento esta Colenda 6a
Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
7
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Restituição de
quantias pagas indevidamente cumulada com
indenização por danos emergentes e morais -
Parcial procedência - Insurgência das partes -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ TECNISA -
Empresa que afirma não ter feito parte da
relação jurídica entre o comprador e a vendedora
-
Aplicação
ao
caso
da
responsabilidade
solidária, prevista no art. 7o, parágrafo único, do
CDC
-
Preliminar
afastada
-
CONTRAPRESTAÇÃO
POR
SERVIÇOS
DE
ASSESSORIA (SATI) - PRESCRIÇÃO - Ocorrência
(...) - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE
PROVIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR. (TJSP;
Apelação 1026781-30.2015.8.26.0224; Relator (a): Miguel
Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/01/2018;
Data de Registro: 12/01/2018)
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de parte
passiva.
Inocorrência.
Reconhecida
a
responsabilidade da ré por todos os pagamentos
efetuados pelos adquirentes. É solidária a
responsabilidade dos fornecedores integrantes
da cadeia de consumo. Inteligência dos artigos
7o, § único, 25, § 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Não configurada a
litigância de má-fé da agravante, que apenas
exerceu o seu direito de defesa, não se
enquadrando em uma das condutas previstas no
artigo 17, do CPC. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.

(Agravo
de
instrumento
no.
2017747-07.2015.8.26.0000,
Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão julgador: 6a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/11/2015; Data de registro: 24/11/2015) grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
8
Acolho, pois, a preliminar aventada pela autora de
legitimidade passiva ad causam de Gafisa S.A., eis que
efetivamente integra a cadeia de fornecedores.
Quanto à alegação da ré de que transcorrido o prazo
prescricional, tratando-se de pedido indenizatório devido às
irregularidades constatadas com a construção do imóvel adquirido
pelos autores, aplicável ao caso o Artigo 618 do Código Civil de
2002, o qual prevê prazo de garantia de 180 dias, in verbis:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de
edifícios
ou
outras
construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e
execução responderá, durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo.
Parágrafo
único.
Decairá
do
direito
assegurado neste artigo o dono da obra que
não propuser a ação contra o empreiteiro,
nos cento e oitenta dias seguintes ao
aparecimento do vício ou defeito.
Assim, o parágrafo único prevê um prazo de garantia, a partir
do qual inicia-se a contagem do prazo prescricional de vinte anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
9
consoante dicção da Súmula no 194, recentemente editada pelo A.
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula
194
do
STJ
(08/03/2017).
Responsabilidade
civil.
Prazo
prescricional.
Construção. Prescrição. Indenização por defeito
da obra. CCB, arts. 177 e 1.245. Lei 4.591/64, art.
43, II: Prescreve em vinte anos a ação para
obter, do construtor, indenização por defeitos da
obra.
Cumpre observar, nesse contexto, que os defeitos da
construção foram constatados pela autora pouco tempo depois de
receberem as chaves do imóvel (entregas das chaves se deu em
29.01.2013, fls. 66/68), fotografias constatando as avarias datadas
de 09.03.2013 (fls. 71/76), ajuizada a ação em 14.02.2017,
inocorrendo, pois, a alegada prescrição.
De igual modo, já tem decidido esta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado:
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
LEGITIMIDADE DA CORRETORA PARA FIGURAR NO
PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PARTE QUE FOI
RESPONSÁVEL
PELA
PROPAGANDA
DO
EMPREENDIMENTO.
VINCULAÇÃO
DA
OFERTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
10
SOLIDARIEDADE BEM RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO
INOCORRENTE. PRAZO QUE TEM INÍCIO AO FINAL
DA GARANTIA PREVISTA NO ART. 618 DO CÓDIGO
CIVIL.
PRECEDENTES.
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
QUE
INCUMBE
AOS
AUTORES, NOS TERMOS DO ART. 82, §1o, DO NCPC.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094728-43.2016.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2016; Data de Registro: 30/11/2016)
A título de ilustração, luminar o escólio do Exmo. Relator
Paulo Alcides em referido voto, de forma a afastar a defesa
processual, in verbis:
Outrossim, “aplicável à espécie o art. 1.245 do
Código Civil/1916 (atual art. 618 do Código
Civil/2002), cujo prazo é apenas de garantia,
contando-se a prescrição a partir desse prazo,
consoante estabelece a Súmula no 194 do
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça”
(Apelação Cível no 994.02.032771-8, minha
relatoria). (grifei), cumprindo observar, nesse
contexto, que os defeitos da construção foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
11
constatados pelos agravados em agosto de
2008 (entrega do imóvel - fl. 65) e a ação
ajuizada em setembro de 2011, inocorrendo,
pois, a alegada prescrição (note-se que
ajuizada antes do término do prazo de
garantia).
Afastada a prejudicial, passo à análise do mérito.
Condenou Juízo A Quo a ré-apelante a reembolsar o valor
das taxas condominiais que a autora foi obrigada a arcar
abrangendo os meses de novembro e dezembro de 2012 e o
período compreendido entre janeiro e dezembro de 2013.
Concernente à condenação da parte ré de restituir os valores
desembolsados pela autora a título de taxa condominiais até a
imissão na posse, que se deu somente em 29.01.2013 (fls. 66), não
merece qualquer reparo a sentença.
O entendimento assente na jurisprudência é de que esses
custos somente são devidos pelos promitentes compradores após a
imissão na posse, uma vez que até então não há fruição dos
serviços prestados.
Acerca do tema, explica com digna clareza o Exmo
Desembargador PAULO ALCIDES AMARAL SALLES desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
12
Colenda 6a. Câmara de Direito Privado:
“Em se tratando das taxas de condomínio e
dos impostos, por outro lado, irrelevante
que o adquirente tenha assinado contrato
assumindo
a
responsabilidade
pelos
pagamentos.
O entendimento assente na jurisprudência é
de que os mesmos somente são devidos
pelos compradores após a imissão na
posse, uma vez que até então não há
fruição dos serviços prestados.
Sobre as despesas condominiais ensina
SÍLVIO
DE
SALVO
VENOSA
que:
“O
condômino deve concorrer com o rateio
que
lhe
couber
para
sustentar
o
funcionamento da vida condominial. As
despesas comuns de energia elétrica, água,
materiais de limpeza, pagamento de empregados e serviços eventuais,
conservação de equipamentos, tributos,
seguros etc. devem ser rateadas. (7a
Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2007, p.
344).
Essas despesas sem qualquer prestação
caracterizam
manifesto
enriquecimento
sem causa. Idêntica solução é adotada em
relação
ao
IPTU.”
(Apelação
no.
1010832-18.2013.8.26.0100,
Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 29/08/2016; Data
de registro: 30/08/2016).
Assim, não imitida na posse do imóvel, a promitente
compradora não tem a obrigação de arcar com esses custos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
13
Acerca da impossibilidade de desconto dos débitos do imóvel antes
da imissão na posse, já vem decidindo esta Colenda 6a. Câmara
de Direito Privado:
COMPRA E VENDA. Atraso na entrega da
obra.
Rejeitadas
as
preliminares
de
julgamento extra petita e ilegitimidade
passiva. No mérito, ausência de caso
fortuito/força maior. Hipótese clara de má-
gestão administrativa. Validade da cláusula
de tolerância de 180 dias. Lucros cessantes
concedidos até a efetiva entrega das
chaves. Danos morais afastados. Condomínio e IPTU. Possibilidade de
cobrança do adquirente apenas após a
imissão na posse. Reconhecida a existência
de
sucumbência
recíproca.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Relator(a): Paulo
Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 29/08/2016; Data
de registro: 30/08/2016)
No que concerne aos demais meses, entendeu Juízo A Quo
que:
Ora, malgrado a autora, como inclusive
confirmado pelo teor de fls. 69/70, tenha
vistoriado o imóvel antes de recebê-lo, não há
como se olvidar, tendo sido o mesmo a ela
entregue em Janeiro de 2013, que já no início
de
Março
de
2013
o
mesmo,
ainda
desocupado, se encontrava com diversas
marcas/pontos
de
umidade/infiltração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
14
água (vide, a propósito, as fotografias
trazidas as fls. 71/76, cuja correlação com o
imóvel a cujo respeito se debate nos autos e
cuja veracidade do contexto, em termos de
representatividade da situação plasmada no
mundo fenomênico à época em que captadas
as imagens, não foram objeto de sólida e
específica impugnação). (...) Em relação às
taxas condominiais, restando comprovada,
pelas fotografias anteriormente mencionadas,
a ocorrência de problemas de infiltração - os
quais, em aparecendo poucos meses após a
conclusão das obras e à míngua de prova em
contrário, cuja produção às demandadas
competiria (artigo 373, II, do Código de
Processo
Civil),
presumivelmente
foram
causados por vícios/defeitos construtivos, não
tendo sido a constatação da existência deles
possível
na
data
da
vistoria
-,
cujo
saneamento,
inclusive
para
viabilizar
a
adequada e plena utilização do imóvel pela
adquirente,
incumbia
à
respectiva
construtora, que nos termos do artigo 618,
caput, do Código Civil responde, durante no
mínimo 05 anos, pela solidez e segurança do
trabalho executado, respondendo ainda, à luz
do disposto no artigo 18, caput, do Código de
Defesa do Consumidor, pelos vícios de
qualidade ou quantidade, é inafastável a
obrigação de indenizar, sendo importante
aqui realçar que a autora, como se verifica
pelo
conteúdo
de
fls.
103/104,
se
comprometeu
a
arcar
com
as
taxas
condominiais vencidas em Novembro e
Dezembro de 2012 e entre Janeiro e
Setembro de 2013, tendo ainda suportado
outras, como demonstrado pelas cópias
trazidas as fls. 91/12. Evidente que a autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
15
que não teve assegurada em seu favor a
posse do imóvel, ao menos em toda a sua
amplitude,
para
esta
finalidade
sendo
insuficiente a mera entrega das chaves, pois
tal não significa tenha sido possível à
adquirente usufruir da coisa, não pode ser
obrigada a arcar com as despesas condominiais, sendo justo, pois, a
compensação dos gastos a esse título
realizados (artigo 402 do Código Civil).
Data vênia, em que pese as fotografias de fls. 71/76 façam
prova das condições do imóvel em 09.03.2013, não se pode supor
a condição de inabitabilidade do bem até dezembro de 2013, dando
azo à compensação de despesas condominiais devidas até esse
período, como sustentado na r. sentença.
Verificada pela autora os vícios construtivos alegados, deveria
requerer a indenização pertinente, comprovando os gastos
despendidos com eventuais reparos. Como bem sustentou Juízo A
Quo:
as despesas comprovadas as fls. 80/89 -
destacando-se que um dos documentos
encontra-se ilegível, sendo responsabilidade
da parte que o junta aos autos providenciar a
sua digitalização de modo a permitir a
intelecção do seu conteúdo -, estão todas
vinculadas à compra de areia, cimento,
argamassa e pisos, além da contratação de
mão-de-obra para instalação/colocação de
pisos. E tais gastos, em se considerando o
memorial
descritivo
de
acabamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
16
reproduzido as fls. 222/228, no qual se
especifica que a sala, a área de circulação e
os dormitórios integrantes do apartamento
seriam
todos
entregues
em
concreto
acabado, ou seja, sem revestimento, não
podem ser atribuídas a qualquer das corrés,
sendo
impossível
vincular
as
aludidas
despesas com eventuais vícios construtivos,
tratando-se,
na
realidade,
de
gastos
ordinariamente suportados pelo adquirente, a
quem
se
assegura
a
possibilidade de
escolher o revestimento a ser usado em
partes do seu imóvel. (fls. 249).
Ora, se não houve comprovação dos gastos despendidos
com eventuais reparos advindos das infiltrações registradas nas
fotografias de fls. 71/76, não é possível determinar eventual
“compensação” em face das despesas condominiais devidas.
Assim, se não se pode inferir período em que, em tese,
inabitável o imóvel ou mesmo quais foram os gastos despendidos
com os vícios construtivos registrados nas fotografias, descabida
condenação ao ressarcimento de valores relativos a despesas
condominiais após a efetiva imissão da posse, que se deve contar
da data da entrega das chaves (29.01.2013, fls. 66).
Afastada, pois, parcialmente a condenação, para manter tão
somente a determinação de restituição de valores referentes às
despesas condominiais adimplidas antes da imissão na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
17
No que tange ao pleito da autora de ver-se indenizada pelos
alegados danos morais, consabido, o entendimento predominante
deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que estes são
devidos em situação excepcional que imprima ao contratante
alguma experiência de acentuada angústia ou humilhação, o que
não se verificou no caso.
Ora, os dissabores experimentados pela adquirente não são
capazes de imprimir violação à honra e à dignidade humana.
Nota-se que em sua inicial (fls. 01/15) e até mesmo nas
razões do recurso adesivo (fls. 283/289) não se elencou evento de
grande proporção apto a se concluir que a dignidade da
consumidora foi atingida pela conduta da ré de forma a se reputar
imperioso o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
Neste sentido, explana com digna clareza HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem dúvida, frequentes e inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
18
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos
e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde
a um comportamento indevido (licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo que “pequenos melindres”, insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
19
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré para afastar a
condenação a restituir à parte autora valores referentes às despesas
condominiais adimplidas após a imissão na posse do imóvel, que se
deu em 29.01.2013. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
adesivo da autora tão somente para reconhecer a legitimidade
passiva da ré Gafisa S.A.
Mantenho a sucumbência recíproca, que deve contemplar
ambas as rés, pois reconhecida a legitimidade passiva de Gafisa S.A.,
descabendo a majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez
que já fixados no patamar máximo de 20%, observada que suspensa
a exigibilidade quanto à parte autora ante a concessão do benefício
da assistência judiciária.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais
referidos na fase recursal, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Fls. 301/303: Providencie a z. serventia as anotações
necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002979-12.2017.8.26.0554 -Voto no 01366C
20
RODOLFO PELLIZARI
Relator